Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-80.2021.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000941-80.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRAVI KAMAYURA - CPF: 834.457.571-00 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), TRAVI KAMAYURA - CPF: 834.457.571-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO REFINANCIAMENTO DE
EMPRÉSTIMOS ANTERIORES
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED –
ONZE AÇÕES
EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, SENDO
OITO CONTRA O MESMO BANCO
EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL

CONFIGURADO -

RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO
.

Comprovada a contratação pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas nos proventos de aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas da contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, assim como o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação da prática de ato ilícito, pois a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, o Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 08 (oito) ações manejadas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Paranatinga. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000941-80.2021.8.11.0044

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
TRAVI KAMAYURA
e o

outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de indébito c.c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a ilegalidade dos descontos promovidos pela Instituição Financeira; declarou nulo o contrato de empréstimo n.º 572862727; condenou a instituição bancária a devolver, em dobro, os valores que descontou da parte autora; ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O consumidor requereu a majoração do valor da verba indenizatória ao argumento de que foi fixada em montante irrisório, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso.

Aduziu que a verba honorária também foi fixada em valor ínfimo, já que não remunera de forma digna o trabalho do profissional e, por isso, deve ser majorada para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas no ID. 113589483.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, de seu turno, pugnou, preliminarmente, pela nulidade da sentença, tendo em vista que o contrato objeto da lide corresponde ao n.º 0123362409373; no entanto, o Juiz
a quo
declarou nulo o contrato de n.º 0123351866426. Desse modo, requer a nulidade da sentença para que promova a alteração do número do contrato objeto da lide.

Afirma que os descontos feitos no benefício do Apelado são devidos, pois o Apelado contratou empréstimo consignado de n.º 362409373 em 06/02/2019. Posteriormente, realizou refinanciamento, em 10/09/2019, data em que passou a vigorar o contrato n.º 379528754.

Por isso, aduz que não há falar em indenização por danos morais ou devolução de valores, visto que o Recorrido foi beneficiado com os valores dos empréstimos.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de mora se dê a partir do arbitramento do valor da indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 113589481.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022